Tribunal: TJSP
Processo: 1045507-75.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14903
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA NA PELVE – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:
VOTO No 14903
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA NA PELVE – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1045507-75.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido VAGNER ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede
de reexame necessário, com observações. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1045507-75.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: VAGNER ALVES DOS SANTOS

VOTO No 14903
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO – FRATURA NA
PELVE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS
PARTES
REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO
CAUSAL COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO
DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ARTIGO 85 DO
ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Sentença de procedência mantida, em sede de reexame
necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Vagner Alves
dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa, em razão de acidente típico,
ocorrido em 22/12/2016, quando, no exercício de suas funções de vigilante
condutor, sofreu fratura na pelve. Postula a concessão de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 56/63.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 68/71).
A sentença de fls. 93/97 julgou procedente o pedido
para condenar a autarquia a pagar ao autor o benefício auxílio-acidente, acrescido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
abono anual, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, com juros de
mora nos termos da Lei no 11.960/09 e correção monetária pelo INPC. Ante a
sucumbência, determinou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, os
quais serão fixados em sede de liquidação do julgado. Houve remessa dos autos para
o reexame necessário.
As partes deixaram transcorrer in albis, o prazo para
interposição de recurso.
É o relatório.
De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em razão de acidente típico, ocorrido em
22/12/2016, quando, no exercício de suas funções de vigilante condutor, sofreu
fratura na pelve.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre o infortúnio
narrado na prefacial e o labor, notadamente diante da emissão da CAT (comunicação
de acidente de trabalho às fls. 11) pela própria empregadora, e, ainda pela concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária, recebido pelo autor até
31/10/2017 (fls. 75).
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem assentou que “após tratamento, estão presentes sequelas funcionais
definitivas envolvendo a região acometida e com reflexos no apoio do MID
acabando por comprometer a marcha. Estas alterações são consequência direta do
trauma e tornam pertinentes as alegações clínicas do autor. Estas sequelas
funcionais definitivas reduzem seu potencial laborativo. Ainda que possível o
exercício da sua atividade habitual, isto se dá com dispêndio de maior esforço e,
por certo, com desconforto doloroso e restrição de tarefas. Classifico o quadro
como uma incapacidade parcial e permanente” (fls. 59)
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade
laborativa do obreiro, e considerando que a demanda de maior esforço para o
exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do acidente de
trabalho configura, à luz da legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do
Decreto n. 3.048/99), também, redução da capacidade profissional a merecer
reparação no âmbito da Previdência Social, outro não poderia ser o desfecho da
demanda senão a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício,
incluindo-se o devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a
partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, 01/11/2017 (fls. 75),
conforme estatui o artigo 86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de “bis in idem” e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a sentença
de procedência, em sede de reexame necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Relator